Tribunal: STF
Processo: Rcl 65340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS AREs Nº 836.819-RG/SP, Nº 837.318-RG/SP E Nº 835.833-RG/RS (TEMAS Nº 797, Nº 798 E Nº 800, RESPECTIVAMENTE). INOCORRÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SÚMULA NÃO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Victor Carvalho Manfrinato Faruoli de Brito, contra decisão proferida pelo 1º Colégio Recursal do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, no processo nº 1006110-81.2022.8.26.0016, pela qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários com Agravo nº 836.819-RG/SP, nº 837.318-RG/SP e nº 835.833-RG/RS, Temas nº 797, nº 798 e nº 800 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente, e no enunciado nº 727 da Súmula do STF.
 
 2.	O reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema RG nº 800, sem, contudo, fundamentar a sua aplicação ao caso concreto ou mesmo enfrentar os argumentos de repercussão geral suscitados na petição do recurso. Alega usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, visto que a existência de repercussão geral é de apreciação exclusiva do STF.
 
 3.	Assevera inobservância do enunciado nº 727 da Súmula desta Suprema Corte. Aponta que, no caso concreto, devem ser aplicadas as teses fixadas nos Temas nº 797, nº 798 e nº 800 do ementário da Repercussão Geral.
 
 4.	Requer a procedência dos pedidos para se: 
 
 i.	determinar a juntada da petição de recurso extraordinário aos autos de origem; 
 ii.	conhecer da presente reclamação; 
 iii.	declarar a inexistência da decisão em embargos de declaração;
 iv.	subsidiariamente, declarar a inexistência da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, proferindo-se nova decisão com observância dos paradigmas apontados como violados; 
 v.	subsidiariamente, determinar que a autoridade reclamada, na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, demonstre que o caso concreto se ajusta aos fundamentos determinantes das referidas teses de Repercussão Geral, impugnando-se específica e fundamentadamente as razões de distinguishing constantes do tópico “da repercussão geral” da petição do recurso; 
 vi.	reafirmar a presunção relativa, e não absoluta, de inexistência de repercussão geral; 
 vii.	alternativamente, revisarem as teses de Repercussão Geral dos Temas nº 797, nº 798 e nº 800; 
 viii.	declarar a negativa geral e sistemática de acesso ao STF pela via extraordinária pelo Sistema dos Juizados Especiais Cíveis de São Paulo, assim como a negativa de jurisdição;
 ix.	ordenar que sejam remetidos, com urgência, os autos do recurso extraordinário interposto na origem;
 x.	subsidiariamente, ordenar que sejam remetidos, com urgência, os autos do agravo em recurso extraordinário interposto na origem; e
 xi.	tomarem as eventuais providências que se entenderem cabíveis ante os fatos narrados na inicial.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 8.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado deixou de observar o decidido por esta Suprema Corte nos Temas RG nº 797, nº 798 e nº 800 do ementário da Repercussão Geral, os quais foram julgados em conjunto, tendo sido fixada a seguinte tese:
 
“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.”
 (AREs nº 836.819-RG/SP, nº 837.318-RG/SP e nº 835.833-RG/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 19/03/2015, p. 25/03/2015).
 
 9.	No presente caso, o Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, impondo-se transcrever o seguinte trecho (e-doc. 4, p. 43):
 
“(...) Nos termos da r. decisão no ARE nº 835833 RG/RS (Tema 800) proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo a este, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1030, I, "a", do Código de Processo Civil. (...)’.”
 
 10.	Aquele Juízo não conheceu dos embargos de declaração opostos, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pelos próprios fundamentos (e-doc. 4, p; 47). 
 
 11.	Por fim, o Juízo reclamado, ao receber o agravo interposto como agravo interno, decidiu pela manutenção da decisão agravada, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 73):
 
“(...) Pretende o agravante seja reformada decisão monocrática de fls. 430, que inadmitiu o recurso extraordinário, em virtude da ausência de repercussão geral reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no paradigma do tema 800. 
Recebo o agravo interposto como agravo interno e mantenho a decisão por seus fundamentos. 
Distribuam-se os autos livremente entre os integrantes das turmas julgadoras deste Colégio Recursal, nos termos da Resolução nº 754/2016 (DJe de 05/10/2016), observados os impedimentos ditados pelo art. 144, II, do Código de Processo Civil. (...).”
 
 12.	Pois bem. Primeiramente, extrai-se do ato reclamado que não foi esgotada a instância de origem, porquanto o Juízo reclamado determinou a remessa do agravo interno a uma das Turmas julgadoras do Colégio Recursal. 

 13.	A leitura da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias.

 14.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal (grifos acrescidos):

“RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 36278 AgR, Relator: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” 
(Rcl 46.515 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber. Primeira Turma, DJe 20.8.2021; grifos nossos).

 15.	Além do supracitado óbice, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
 16.	Ademais, a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso o qual não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte.
 
 17.	No tocante à suposta violação ao enunciado nº 727 da Súmula deste Supremo, consigno que a referida Súmula é destituída de eficácia vinculante, o que desautoriza o ajuizamento de reclamação sob alegação  de ter sido descumprida. Nesse sentido:
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007).
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 23.616-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/10/2016, p. 10/11/2016).
 
“Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 22.938-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 12/04/2016).
  
 18.	Por fim, a pretensão da reclamante, inclusive aquela constante do recurso extraordinário (e-doc. 4, p. 1-33), veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório delineado na origem, cuja alteração demandaria o revolvimento e o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via da reclamação. Confira-se:

“Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. 
1. É incontroverso nos autos que não há prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07, o que impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 
2. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório revela que a pretensão dos autos demanda o reexame de fatos e provas, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 
3. Agravo regimental não provido”.
(Rcl 60756 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25-09-2023, p. 09-11-2023; grifos nossos).

 19.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 20.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator